Tribunal: TJES
Processo: 0005806-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005806-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA FARIAS LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. REGULARIDADE DO EXAME. ALTERAÇÃO DO EDITAL. AVALIAÇÃO CONFORME OS NOVOS CRITÉRIOS. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DEBORA FARIAS LIMA contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada para anular sua desclassificação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, após ser considerada inapta na avaliação psicossomática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial destinada a apurar a regularidade do exame psicossomático; e
(ii) avaliar a validade e a objetividade do exame psicossomático aplicado no concurso público em questão, considerando as alterações realizadas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide não configura nulidade processual quando o magistrado, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, entende que a produção de prova pericial é desnecessária para o deslinde da controvérsia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O exame psicossomático previsto no concurso foi realizado com base em critérios objetivos e previamente definidos no Edital nº 03/2018 e no Anexo III, atendendo aos requisitos exigidos pela jurisprudência: previsão legal e editalícia, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

A retificação do edital para tornar mais brandos os critérios de avaliação do exame psicossomático não influenciou o resultado da recorrente, que foi contraindicada com base nos critérios originários e nos novos critérios, de forma fundamentada.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, inclusive por meio de incidente de uniformização, entende que não é exigível que o edital explicite pormenorizadamente todos os critérios do exame psicossomático, sendo suficiente um grau mínimo de objetividade para garantir a legitimidade do certame.

Ademais, a recorrente teve assegurado o direito de interpor recurso administrativo, garantindo a recorribilidade do resultado.

Assim, restou demonstrada a regularidade do exame e a inexistência de violação ao princípio da legalidade, à isonomia ou aos direitos da apelante, sendo legítima a sua eliminação do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame psicossomático em concursos públicos é válido desde que observados os requisitos de previsão legal e editalícia, critérios objetivos e recorribilidade administrativa do resultado.

O indeferimento de prova pericial para análise do exame psicossomático não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I e II, art. 479; Lei nº 6.184/2000; Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1803933/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/06/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
DEBORA FARIAS LIMA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 9112608) sustenta que a sentença deve ser declarada nula, por cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a prova pericial requerida.

No mérito, relata ter sido aprovada nas primeiras fases do concurso, tendo sido considerada inapta e, consequentemente, desclassificada na etapa de avaliação psicossomática.

Aduz que sua desclassificação deve ser declarada inválida, tendo em vista que o edital de abertura do certame, bem como sua alteração posterior, previram critérios avaliativos subjetivos. Requer, assim, a declaração de nulidade do exame ao qual fora submetida.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no id. 9112610.

Por sua vez, o Instituto AOCP apresentou contrarrazões no id. 9112611, pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO HEMERLY SILVA:-

Boa tarde a todos, cumprimento brevemente para não tomar mais o tempo da sessão.

O processo em questão é uma matéria já de amplo conhecimento do Tribunal de Justiça. Diz respeito ao concurso da Polícia Militar para oficiais, onde houve um sério problema na etapa do exame psicossomático.

Esse exame psicossomático em princípio gerou uma reprovação em massa de mais de 92% dos candidatos e, posteriormente, houve uma alteração do edital permitindo que os candidatos reprovassem em dois critérios e, com isso, o certame seguiu.

No entanto, a apelante, pugna pela nulidade do exame e as razões serão expostas a seguir.

São dois elementos básicos que induzem à nulidade do exame psicossomático. O primeiro deles é mais jurídico, que é a alteração do edital com efeitos retroativos.

É pacífico no âmbito do STF e do STJ, inclusive há julgados de outras câmaras cíveis deste Tribunal de Justiça de que só é permitida alteração editalícia em concursos públicos, quando há alteração legislativa posterior. Não é o caso. Simplesmente foi feita uma alteração permitindo que os candidatos reprovassem em dois critérios e conferiu-se a essa alteração em efeitos retroativos.

O Estado do Espírito Santo alega que não houve prejuízo às partes, mas a questão toda é, a própria alegação de inexistência de prejuízo fere a isonomia, porque beneficiou parte dos candidatos e prejudicou outros. Porque esses outros, dada a nulidade, fariam jus a uma reaplicação de um exame.

Acredito que essa alegação do Estado não merece prosperar, porque, acima de tudo, ela é anti-isonômica. E o próprio Estado do Espírito Santo, ao longo de sua manifestação, na contestação constante dos autos, reconhece o equívoco na parametrização dessa etapa.

Lerei apenas três parágrafos que destaquei onde o Estado reconhece os vícios constantes do exame psicossomático.
Deste modo, verificou-se que a previsão original
do edital
se mostrou irrazoável,
pois
que acarretaria
n
a prevalência do critério psicológico em detrimento das demais aptidões intelectual, física, de saúde e vida pregressa. Por essa razão, conclui-se que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passivo de revisão por parte da própria
A
dministração conforme a manifestação supra. Deve-se frisar que o termo de retificação não alterou nenhum critério de correção ou avaliação, apenas admitiu a contraindicação em até duas características, quaisquer que fossem elas não havendo se falar, portanto, em grave falha ou alteração.

Nesse cenário em que o Estado faz essa alteração, essa suposta autotutela administrativa, pergunto: Qual seria a fonte dessa nova parametrização? Quem seria o profissional habilitado da banca organizadora que só analisou a falha na estruturação após sua realização? E mais: por que tolerar a reprovação em apenas dois critérios, que representariam cerca de 16% (dezesseis por cento) do total, em vez de três, que representariam 25% (vinte e cinco por cento)? Onde estaria a justificativa técnica para essa escolha?

Bom, percebe-se então que há de fato uma falha nessa alteração editalícia e esse é o primeiro ponto a ser abordado.

O segundo ponto a ser abordado, e esse talvez seja o mais relevante, são as questões de ordem técnica. Como fartamente já demonstrado neste Tribunal, já decidido em outras câmaras, o edital não trouxe parâmetros objetivos. Simplesmente disse quais seriam as características a serem avaliadas e qual seria o percentil mínimo a ser atingido. Não trouxe no bojo do edital qual seria a forma científica de avaliação para preparar os candidatos a pelo menos estudarem de acordo com aquela linha que seria avaliada posteriormente. Simplesmente citou qual seria a característica a ser avaliada e disse qual seria o percentual mínimo.

Devido os problemas ocorridos na aplicação dessa etapa psicossomática o CRP, Conselho Regional de Psicologia, fez uma inspeção, inclusive representou junto ao Ministério Público gerou um inquérito, etc. Dentre os problemas verificados pelo CRP, destaco quatro: A ausência de correção integral das provas, contraindicações entre a correção e o resultado obtido pelo candidato, a ausência de padronização na aplicação dos testes psicológicos, a ausência de correlação entre o instrumento e o critério avaliativo, dentre outros.

Mas o pior problema, na minha visão, que o CRP identificou, foi a existência de equívocos na avaliação dos critérios desenvolvimento cognitivo, ansiedade e franqueza.

O que o CRP diz em relação a esses três critérios?
Segundo o edital, foi considerado como critério avaliativo para a etapa psicossomática do construto psicológico, desenvolvimento cognitivo. Contudo, se verifica que o instrumento utilizado para avaliar tal construto não corresponde a ele. O teste utilizado foi a bateria TSP, que se dispõe a avaliar inteligência baseada na teoria dos fatores de Friedrich Heisenberg. Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta depressão para avaliação da característica ansiedade.
E aqui, excelência, eu chamo a atenção para a falha no critério utilizado para avaliação da ansiedade, porque a ansiedade foi um dos três elementos em que a apelante ficou, no caso, contraindicada. Ou seja, se desconsiderarmos a ansiedade como um elemento viciado, dada a utilização de um critério científico inadequado, a apelante seria contraindicada em apenas dois, e com isso estaria automaticamente apta a prosseguir no certame.

São essas as minhas razões. Existem vícios de ordem jurídica, que seriam basicamente alteração posterior do edital conferindo-se efeitos retroativos, e todos esses vícios de ordem técnica, especialmente na avaliação do desenvolvimento cognitivo, ansiedade e franqueza. Inclusive, nos autos, pedimos o afastamento do critério da ansiedade para que com isso a apelante contraindicada em apenas dois critérios, possa prosseguir no certame. Com isso, peço o provimento do recurso de apelação.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Senhor presidente, tendo em vista a manifestação do advogado com relação aos critérios estabelecidos no exame, peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

SESSÃO DIA: 25/03/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Eminente Pares, após a sustentação oral realizada pelo Douto Advogado da apelante, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade o mérito recursal e, não obstante, entendo que a pretensão não merece acolhida.

De início, ratifico o relatório já lançado e relembro tratar-se de apelação cível interposta por DEBORA FARIAS LIMA em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 9112608) sustenta que a sentença deve ser declarada nula, por cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a prova pericial requerida.

No mérito, relata ter sido aprovada nas primeiras fases do concurso, tendo sido considerada inapta e, consequentemente, desclassificada do certame na etapa de avaliação psicossomática.

Aduz que sua desclassificação deve ser declarada inválida, tendo em vista que o edital de abertura do certame, bem como sua alteração posterior, previram critérios avaliativos subjetivos. Requer, assim, a declaração de nulidade do exame ao qual fora submetida.

Pois bem.

Discute-se nos autos a regularidade da avaliação psicossomática no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Antes de adentrar no mérito, alega a apelante cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, por meio da qual pretendia desconstituir a presunção de legitimidade do ato impugnado, invocando a pretensa dimensão subjetiva do exame psicossomático.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933 SP, 2019).

Nesse contexto, embora tenha a recorrente formulado pleito de produção de prova visando a avaliação dos procedimentos de aplicação e de apuração dos resultados dos testes realizados, vislumbro que os elementos dos autos são suficientes para a formação de convencimento do magistrado, sendo certo que este egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, exarou entendimento pela legitimidade do exame psicotécnico procedido no concurso público
sub examine
, reconhecendo que os critérios de validade - aplicação prevista em lei, possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios minimamente objetivos – foram adequadamente observados.

Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de aferir “
a existência dos problemas ocorridos na etapa do exame psicossomático
”.

Rememoro, ainda, que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões de eventual perícia realizada, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

A partir das considerações acima elencadas, tenho por rejeitar a preliminar suscitada.

Na sequência, vê-se que a autora foi contraindicada por não ter atingido os percentis estabelecidos relativos aos critérios indicados no edital (memória, impulsividade e ansiedade).

No concurso em espécie houve, por parte da administração, alteração de alguns critérios do referido exame durante o próprio certame, tornando mais branda a forma de avaliação.

Mister registrar que são três os requisitos necessários para a validade do exame psicossomático em concurso público, quais sejam:
(i)
a previsão na lei e no edital;
(ii)
o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)
a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

Há previsão na legislação de regência (art. 1º, da Lei nº 6.184/2000) e no edital (item 10.3), assim como também há previsão de cabimento de recurso em razão da avaliação (item 10.3.10.1).

A respeito da etapa, o edital foi claro:

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

Os critérios da avaliação psicológica, a seu turno, podem ser extraídos com clareza do Anexo III do Edital, o qual faz menção tanto às
características
(
atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade, franqueza
) quanto aos
resultados esperados
, em percentuais variados.

Saliento que este Tribunal de Justiça, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Confira-se:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2- O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Isso significa dizer que o Edital nº 03/2018 se desincumbiu de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que afasta o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Ademais, em que pese a alteração dos critérios do exame psicossomático, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação da autora da demanda, porque foi contraindicada com lastro nos critérios estabelecidos no edital originário, assim como também o foi com a sua alteração, na qual os critérios de aferição foram abrandados pela Administração.

Em casos análogos, este E. Sodalício manifestou-se no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR –
EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE –
EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL NÃO PREJUDICIAL – ISONOMIA PRESERVADA – RECORRENTE QUE JÁ PERTENCE AOS QUADROS DA PM/ES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ. 2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório” (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso à candidata “contraindicada” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 – CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e
as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravante
. 4.
A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo à agravante
. 6. O fato de a agravante já pertencer aos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não é capaz de infirmar o resultado do exame psicotécnico a que foi submetida, etapa esta insuscetível de dispensa dado o caráter originário do provimento almejado pelos candidatos. 7. Recurso conhecido, mas desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5000978-92.2020.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado em: 23/09/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018- CFO - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. (Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em: 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO/PMES Nº 03/2018 - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXAME PSICOSSOMÁTICO – CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS – PREVISÃO EM LEI E EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA QUE NÃO INFLUIU NA ELIMINAÇÃO/APROVAÇÃO DO CANDIDATO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. In casu, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital CFO/PMES nº 03/2018 (fl.18/33-v) não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de “testes psicológicos validados em nível nacional” e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características. 3. (...). Assim, cumpridos os requisitos de: a) previsão em lei; b) objetividade dos critérios de análise e c) recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise. 5. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível nº 5004779-09.2022.8.08.0012, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, julgado em: 23/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4.
Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza
. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7.
Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante
. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5002124-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em: 19/07/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS ((NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Debora Farias Lima contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, que julgou improcedente o pedido de invalidação do ato de desclassificação da autora na etapa de avaliação psicossomática do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

O Eminente Relator rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por considerar dispensável a prova pericial, dada a suficiência dos elementos documentais constantes nos autos. No mérito, negou provimento ao recurso sob o fundamento de que o exame psicossomático aplicado no concurso público é legítimo e válido, tendo cumprido todos os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada (previsão legal e editalícia, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo), bem como destacou que a alteração dos critérios editalícios não trouxe prejuízo à apelante, visto que a contraindicação ocorreu segundo os parâmetros estabelecidos tanto no edital original quanto no edital retificado, amparando-se, para tanto, em precedentes do TJES e do STJ.

Na sessão do dia 25/03/2025 o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no execício da presidência desta Egrégia Segunda Câmara Cível, determinou que me fosse concedida vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator.

Assim, pelas mesmas razões que o fez o Eminente Relator, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005806-47.2020.8.08.0024

APELANTE: DEBORA FARIAS LIMA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

(Retorno dos autos)

Eminente Pares,
a
pós a sustentação oral realizada pelo Douto Advogado
da apelante
, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade
o mérito recursal
e, não obstante, entendo que a pretensão não merece acolhida.

De i
nício,
ratifico o relatório já lançado e
r
elembro tratar-se de a
pelação cível interposta por
DEBORA FARIAS LIMA

em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP,

que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 9112608) sustenta
que a sentença deve ser declarada nula, por cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a prova pericial requerida.

No mérito, relata ter sido aprovada nas primeiras fases do concurso, tendo sido considerada inapta e, consequentemente, desclassificada do certame na etapa de avaliação psicossomática.

Aduz que sua desclassificação deve ser declarada inválida, tendo em vista que o edital de abertura do certame, bem como sua alteração posterior, previram critérios avaliativos subjetivos. Requer, assim, a declaração de nulidade do exame ao qual fora submetida.

Pois bem.

Discute-se nos autos a regularidade da avaliação psicossomática no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Antes de adentrar no mérito, alega a apelante cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, por meio da qual pretendia desconstituir a presunção de legitimidade do ato impugnado, invocando a pretensa dimensão subjetiva do exame psicossomático.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933 SP, 2019).

Nesse contexto, embora tenha a recorrente formulado pleito de produção de prova visando a avaliação dos procedimentos de aplicação e de apuração dos resultados dos testes realizados, vislumbro que os elementos dos autos são suficientes para a formação de convencimento do magistrado, sendo certo que este egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, exarou entendimento pela legitimidade do exame psicotécnico procedido no concurso público
sub examine
, reconhecendo que os critérios de validade - aplicação prevista em lei, possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios minimamente objetivos – foram adequadamente observados.

Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de aferir “
a existência dos problemas ocorridos na etapa do exame psicossomático
”
.

Rememoro, ainda, que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões de eventual perícia realizada, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

A partir das considerações acima elencadas, tenho por rejeitar a preliminar suscitada.

Na sequência, vê-se que a
autora foi contraindicada por não ter atingido os percentis estabelecidos relativos aos critérios indicados no edital (memória, impulsividade e ansiedade).

No concurso em espécie houve, por parte da administração, alteração de alguns critérios do referido exame durante o próprio certame, tornando mais branda a forma de avaliação.

Mister registrar que são três os requisitos necessários para a validade do exame psicossomático em concurso público, quais sejam:
(i)

a previsão na lei e no edital;
(ii)

o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)

a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

Há previsão na legislação de regência (art. 1º, da Lei nº 6.184/2000) e no edital (item 10.3), assim como também há previsão de cabimento de recurso em razão da avaliação (item 10.3.10.1).

A respeito da etapa, o edital foi claro:

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

Os critérios da avaliação psicológica, a seu turno, podem ser extraídos com clareza do Anexo III do Edital, o qual faz menção tanto às
características

(
atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade, franqueza
) quanto aos
resultados esperados
, em percentuais variados.

Saliento que este Tribunal de Justiça, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Confira-se:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2- O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Isso significa dizer que o Edital nº 03/2018 se desincumbiu de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que afasta o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Ademais, em que pese a alteração dos critérios do exame psicossomático, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação da autora da demanda, porque foi contraindicada com lastro nos critérios estabelecidos no edital originário, assim como também o foi com a sua alteração, na qual os critérios de aferição foram abrandados pela Administração.

Em casos análogos, este E. Sodalício manifestou-se no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR –
EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE –
EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL NÃO PREJUDICIAL – ISONOMIA PRESERVADA – RECORRENTE QUE JÁ PERTENCE AOS QUADROS DA PM/ES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ. 2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório” (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso à candidata “contraindicada” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 – CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e
as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravante
. 4.
A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo à agravante
. 6. O fato de a agravante já pertencer aos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não é capaz de infirmar o resultado do exame psicotécnico a que foi submetida, etapa esta insuscetível de dispensa dado o caráter originário do provimento almejado pelos candidatos. 7. Recurso conhecido, mas desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5000978-92.2020.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado em: 23/09/2023
)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018- CFO - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. (
Apelação Cível
nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR,
1
ª Câmara Cível, julgado em:
17/10/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE – EDITAL CFO/PMES Nº 03/2018 - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXAME PSICOSSOMÁTICO – CRITÉRIOS MINIMAMENTE OBJETIVOS – PREVISÃO EM LEI E EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA QUE NÃO INFLUIU NA ELIMINAÇÃO/APROVAÇÃO DO CANDIDATO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
2. In casu, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, nota-se que o Edital CFO/PMES nº 03/2018 (fl.18/33-v) não apenas previu a realização, como também delimitou a forma de avaliação, consignando a utilização de “testes psicológicos validados em nível nacional” e indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características. 3.
(...).
Assim, cumpridos os requisitos de: a) previsão em lei; b) objetividade dos critérios de análise e c) recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise. 5. Recurso conhecido e improvido. (
Apelação Cível
nº 5004779-09.2022.8.08.0012, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA,
3
ª Câmara Cível, julgado em:
23/02/2025
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4.
Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza
. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7.
Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante
. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5002124-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em: 19/07/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005806-47.2020.8.08.0024

APELANTE: DEBORA FARIAS LIMA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Debora Farias Lima contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, que julgou improcedente o pedido de invalidação do ato de desclassificação da autora na etapa de avaliação psicossomática do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

O Eminente Relator rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por considerar dispensável a prova pericial, dada a suficiência dos elementos documentais constantes nos autos. No mérito, negou provimento ao recurso sob o fundamento de que o exame psicossomático aplicado no concurso público é legítimo e válido, tendo cumprido todos os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada (previsão legal e editalícia, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo), bem como destacou que a alteração dos critérios editalícios não trouxe prejuízo à apelante, visto que a contraindicação ocorreu segundo os parâmetros estabelecidos tanto no edital original quanto no edital retificado, amparando-se, para tanto, em precedentes do TJES e do STJ.

Na sessão do dia 25/03/2025 o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no execício da presidência desta Egrégia Segunda Câmara Cível, determinou que me fosse concedida vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator.

Assim, pelas mesmas razões que o fez o Eminente Relator, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

Des
.
Subst. Luiz Guilherme Risso